Tribunal: TJDFT
Processo: 0718892-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0718892-38.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: ADRIANE COSTA DESPACHO Intime-se a agravada para, querendo, oferecer contrarrazões ao agravo interno (id 57114045) no prazo legal. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 26/03/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator